Tribunal: TJSP
Processo: 2146249-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Indeferimento da denunciação da lide requerida pela ré na contestação e determinação de comprovação de pobreza. 1. Ordem de juntada de documentos. Ato judicial preparatório de decisão ulterior. Não há previsão de agravo de instrumento contra a referida decisão, conforme o disposto no artigo 1.015 do CPC. Hipótese em que não houve a concessão ou rejeição da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Indeferimento da denunciação da lide requerida pela ré na contestação e determinação de comprovação de pobreza. 1. Ordem de juntada de documentos. Ato judicial preparatório de decisão ulterior. Não há previsão de agravo de instrumento contra a referida decisão, conforme o disposto no artigo 1.015 do CPC. Hipótese em que não houve a concessão ou rejeição da benesse. Recurso que é interposto precipitadamente. Artigo 932, III, do CPC. Recurso não conhecido. 2. Despesas médico-hospitalares não cobertas pelo plano de saúde. Denunciação da lide à operadora do plano. Cabimento. Decisão reformada nesta parte. Recurso a que se dá provimento na parte conhecida.